Tribunal: STF
Processo: ARE 772418
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público para provimento de cargos do quadro de saúde da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 3. Exigência de altura mínima prevista em edital e em Lei estadual. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.